Tribunal: TJDFT
Processo: 0706210-11.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706210-11.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. A. F. A. REPRESENTANTE LEGAL: ROMERIA ARAUJO PEREIRA ALMEIDA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O No ID 66496362, a genitora do autor/apelante, Roméria Araújo Pereira, informou o falecimento de seu filho, oportunidade em que requereu a sua habilitação nos autos. Juntou certidão de óbito de ID 66496368. Nos termos do artigo 689 do Código de Processo Civil, determino a suspensão do feito. Antes de determinar a providência contida no artigo 690 do Código de Processo Civil, determino que a sucessora do falecido autor regularize a sua representação processual, juntando aos autos procuração no prazo de até 15 (quinze) dias. No mesmo prazo acima, determino que ela informe o endereço do genitor do falecido autor, uma vez que ele também é sucessor para fins de habilitação nos autos. Intime-se. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora